Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-13.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO COMPROVADO. CONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA IRREGULAR DO BEM E DA FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provadas a autoria e a materialidade, sobretudo a falsidade da documentação veicular apresentada pelo recorrente, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Não é caso de absolvição quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu agiu com dolo, porquanto ciente da procedência do veículo que conduzia no momento da abordagem policial, assim como da falsidade documental dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLVs apresentados aos policiais militares.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.